Tribunal: TJPA
Processo: 0816431-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816431-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAH REDE DE SAUDE LTDA, ANTONIO EVANDRO DE ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: CEMMA CENTRO MEDICO DE MARABA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO EVANDRO DE ARAÚJO JUNIOR e RAFAH REDE DE SAÚDE LTDA contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução n.º 0809858-97.2025.8.14.0028, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC. Os agravantes alegam a nulidade do título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas e a inexigibilidade da obrigação, diante de suposto distrato firmado entre as partes. Pleiteiam a suspensão da execução até o julgamento final dos embargos, afirmando risco de prejuízos à continuidade dos serviços de saúde prestados à municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se é possível relativizar a exigência da garantia do juízo para fins de suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida de caráter excepcional, sendo cabível apenas quando preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, a saber: requerimento expresso, probabilidade do direito, risco de dano grave ou de difícil reparação e garantia do juízo.

A alegação de nulidade do título por ausência de duas testemunhas não se sustenta em sede de cognição sumária, considerando que o contrato foi firmado por meio digital, com assinatura eletrônica válida, dotada de autenticidade e integridade, preenchendo os requisitos de título executivo extrajudicial.

Os documentos apresentados como distrato não possuem características suficientes para comprovar a extinção do vínculo obrigacional, tratando-se de mera ata de reunião, ausente cláusulas resolutivas e assinaturas com caráter extintivo da relação contratual.

Inexistente comprovação do perigo de dano grave ou de difícil reparação, sendo insuficiente a alegação genérica de constrição patrimonial, típica do procedimento executivo, sem demonstração concreta de risco à continuidade da atividade empresarial ou à prestação dos serviços de saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exigência de garantia do juízo somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, nas quais a nulidade ou inexigibilidade do título seja manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

Ausente qualquer dos requisitos legais, impõe-se a negativa de provimento ao agravo de instrumento e a consequente manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 919, §1º, do CPC, não sendo possível sua concessão na ausência de qualquer deles.

A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida, não compromete sua eficácia como título executivo.

A alegação de distrato deve ser comprovada por instrumento formal e inequívoco, não bastando tratativas genéricas.

Necessidade de dilação probatória.

A relativização da exigência de garantia do juízo depende da constatação inequívoca da nulidade ou inexigibilidade do título, o que não ocorre em análise perfunctória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, III, e 919, §1º; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2020, DJe 04.12.2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0816431-41.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: ANTONIO EVANDRO DE ARAÚJO JUNIOR e RAFAH REDE DE SAÚDE LTDA.

AGRAVADO: CEMMA CENTRO MÉDICO DE MARABÁ LTDA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por RAFAH REDE DE SAÚDE LTDA e ANTÔNIO EVANDRO DE ARAÚJO JÚNIOR, nos autos dos Embargos à Execução nº 0809858-97.2025.8.14.0028, que tramitam perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, em face de CEMMA CENTRO MÉDICO DE MARABÁ LTDA, insurgindo-se contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Na origem, os agravantes opuseram embargos à execução sustentando, em síntese, a nulidade do título executivo extrajudicial por ausência de requisito formal, notadamente a falta de assinatura de duas testemunhas, em desacordo com o art. 784, III, do Código de Processo Civil, e a inexigibilidade da obrigação, em razão de distrato amigável firmado anteriormente ao ajuizamento da execução, no qual as partes declararam não haver qualquer saldo a pagar.

Requereram a concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, sustentando a presença dos requisitos legais:
(i) probabilidade do direito, diante da nulidade do título e da existência de distrato comprobatório;
(ii) perigo de dano grave, em razão de risco de constrição patrimonial no montante aproximado de R$ 16.000.000,00, valor que poderia inviabilizar a continuidade das atividades hospitalares da empresa;

A decisão agravada, contudo, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a embargante não comprovou o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC, concluindo pela ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando que a decisão atacada é genérica e não enfrentou as provas e fundamentos apresentados, limitando-se a negar o efeito suspensivo sem análise concreta das razões expostas. Alegam, ademais, que a execução tem por base título desprovido de validade formal e material, por não conter as assinaturas de duas testemunhas e por decorrer de relação contratual já rescindida por distrato anterior, configurando-se, portanto, título ilíquido, incerto e inexigível.

Asseveram que a continuidade da execução poderá acarretar graves prejuízos econômicos e sociais, comprometendo a prestação de serviços médicos contratados pelo Município de Parauapebas/PA e gerando risco de desassistência à população local, com reflexos sobre o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal.

Defendem, ainda, a possibilidade de excepcional dispensa da garantia do juízo, diante da nulidade do título executivo, citando precedentes do STJ e de diversos Tribunais de Justiça que admitem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem caução, quando presentes indícios de inexigibilidade ou inexistência do título.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para suspender a execução de título extrajudicial nº 0814931-21.2023.8.14.0028 até o julgamento final dos embargos, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que se reconheça o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, atribuindo-se efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ao analisar o pedido liminar, o indeferi. Id. 29184700.

ANTONIO EVANDRO DE ARAÚJO JUNIOR e RAFAH REDE DE SAÚDE LTDA interpuseram agravo interno. Id. 29745278.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação, com base no art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o agravo merece ser conhecido, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima e contra decisão que versa sobre tutela provisória, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, I, do CPC.

Verifico que a parte agravante interpôs recurso de agravo interno em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, contudo por tratar da mesma matéria, passo a julgar o mérito do agravo de instrumento.

Pois bem. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme disciplina o art. 919, §1º, do CPC, que condiciona a medida à comprovação cumulativa de requerimento expresso da parte; probabilidade do direito; perigo de dano grave ou de difícil reparação; e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Sustentam os agravantes que o contrato que fundamenta a execução é nulo por ausência de assinatura de duas testemunhas, requisito previsto no art. 784, III, do CPC. Todavia, nesta fase recursal, a tese não merece acolhida, posto que será matéria meritória dos embargos da execução, não cabendo a análise em sede de medida liminar.

O que é possível verificar, a priori, é que a documentação constante dos autos principais, revela que o contrato foi firmado por meio digital, com assinatura eletrônica válida e certificada, dotada de autenticidade, integridade e não repúdio. Assim, não subsiste, inicialmente, a alegada nulidade formal, sendo o título válido, líquido e exigível, em conformidade com o regime jurídico vigente.

Os agravantes sustentam, ainda, que teria havido distrato entre as partes, apto a extinguir o crédito exequendo. Entretanto, os elementos trazidos não comprovam a alegação.

Em uma análise perfunctória, típica do momento processual, o documento apontado como distrato seria uma ata de reunião de tratativas, não sendo observado no referido instrumento cláusulas típicas de distrato, tampouco a assinatura das partes em caráter de extinção contratual.

Assim, de acordo com a análise preliminar, considerando que se trata de decisão quanto a atribuição de efeito suspensivo aos embargos a execução, entendo que incumbia aos embargantes o ônus de comprovar o fato extintivo da obrigação, o que não se verificou à primeira vista.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida de caráter excepcional, dependente da presença simultânea dos requisitos da tutela provisória.

A análise dos autos revela que os agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, uma vez que a nulidade do título e a alegada inexigibilidade demandam ampla dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio desta instância recursal.

Igualmente, não restou comprovado o perigo de dano grave ou de difícil reparação. A mera possibilidade de constrição patrimonial, decorrente do curso normal da execução, não configura risco excepcional, sendo insuficiente para suspender os atos executivos.

Ademais, é importante destacar que a dispensa da garantia do juízo constitui exceção restrita a hipóteses em que a nulidade da execução é manifesta e incontestável, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Segue entendimento do STJ quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo . 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6 . Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p . 128)

Assim, ausentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, preservando-se o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
íntegra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução
, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Segue prejudicado o agravo interno.

É COMO VOTO.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/01/2026